Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018787-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO - CPF: 031.832.131-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.033.121-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO - CPF: 031.832.131-92 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETIRADA DA MEDIDA – EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DO ART. 402 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, especialmente se o paciente estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, durante o período pandêmico
, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária, bem como o feito se encontra na fase do art. 402 do CPP.

Súmula 52 do STJ:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Arthur Pereira de Freitas Dionizio
, contra ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de outubro de 2018, por ter prática, em tese, as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006). Posteriormente, através do
habeas corpus
n. 1018440-83.2019.8.11.0000 foi colocado em liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramenteo eletrônico.

Alegou que até a presente data a instrução processual não foi finalizada, ou seja, está a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses fazendo uso do monitoramento eletrônico, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Afirmou que permanece com a monitoração eletrônica sob o fundamento de que há necessidade da manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse na decisão da autoridade apontada como coatora demonstração no caso concreto demonstrando a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Ainda, asseverou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico se mostra desproporcional e irrazoável, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenha causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica (id. 143768677).

A exordial do
writ
veio instruída somente com o acórdão (id. 143768678) e a liminar (id. 143768679) do
habeas corpus
n. 1018440-83.2019.8.11.0000.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 144024657.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 144237651.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela concessão da ordem para retirar a medida de monitoramento eletrônico (id. 146018679), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS ART. 319, DO CPP, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCESSO POR CRIMES RELACIONADOS A LEI 11.343/2006 – PACIENTE SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO A MAIS DE DOIS ANOS SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO OU REITERAÇÃO DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA CONTINUIDADE DA MEDIDA – PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA RETIRAR A MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Arthur Pereira de Freitas Dionizio
, contra ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de outubro de 2018, por ter prática, em tese, as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006). Posteriormente, através do
habeas corpus
n. 1018440-83.2019.8.11.0000 foi colocado em liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramenteo eletrônico.

Alegou que até a presente data a instrução processual não foi finalizada, ou seja, está a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses fazendo uso do monitoramento eletrônico, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Afirmou que permanece com a monitoração eletrônica sob o fundamento de que há necessidade da manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse na decisão da autoridade apontada como coatora demonstração no caso concreto demonstrando a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Ainda, asseverou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico se mostra desproporcional e irrazoável, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenha causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.

Antes de adentrar ao mérito do presente habeas corpus, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão foram concedidas ao paciente, como citado, no julgamento do habeas corpus n. 1018440-83.2019.8.11.0000, de 12 de fevereiro de 2020, ou seja a mais de 20 (vinte) meses, a demora excessiva para o encerramento da instrução criminal, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE APROXIMADAMENTE 01 ANO E 01 MÊS – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – PACIENTE AGUARDANDO OITIVA DAS TESTEMUNHAS – DATA NÃO ESTIPULADA – DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM CAUTELARES.

Após análise dos autos, identifico a flagrante ilegalidade a que está submetido o acusado, diante da delonga injustificada para o encerramento do feito. Consta nos autos que, o acusado está cautelarmente privado de sua liberdade desde 03 de outubro de 2018 e, muito embora o magistrado de piso tenha relatado que a oitiva das testemunhas esteja designada, não informou quando a mesma será realizada.”

Ainda, o beneficiário foi colocado em liberdade mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão em
13 de dezembro de 2019
, não tendo até o presente momento encerrado a instrução criminal, sendo que somente em 13 de setembro de 2022 foi declarada encerrada a instrução criminal, com abertura de prazo para apresentação de memoriais finais.

Destaco que a autoridade apontada como coatora ao prestar informações esclareceu que:

“Os acusados ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA e ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO foram presos em flagrante delito no dia 03/10/2018 por suposta infração aos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia da prisão (03/10/2018), o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 71492909 - Pág. 138).

Em 06/11/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA e ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO, pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos arts. 33 e 35, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06, e, ainda, no art. 180 do Código Penal.

No dia 24/01/2019, com fundamento no novo regramento processual penal, artigo 318, inciso II e V, do Código de Processo Penal, uma vez que a acusada se encontrava gestante, foi concedida prisão domiciliar à ré ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA, mediante termo de compromisso para comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de restabelecimento do decreto da prisão, vinculando-a ao cumprimento das seguintes condições (ID 71492915 - Pág. 116):

“a) permanecer em sua residência em período integral;

b) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

c) comparecer ao juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

d) não cometer ilícito penal.”

A denúncia foi recebida em 12/07/2019 (ID 71492932 - Pág. 78).

Em 13/12/2019, Vossa Excelência concedeu a ordem de liminar nos autos do Habeas Corpus n° 1018440-83.2019.8.11.0000, exclusivamente em favor do acusado ARTHUR PEREIRA DE FREITAS DIONIZIO, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições (ID 71494005 - Pág. 7):

“1 - Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2 - Comparecimento a todos os atos processuais para qual foi intimado;

3 - Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4 - Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5 - Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6 - Inclusão em monitoramento eletrônico;

7 - Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 19:00 às 06:00 horas do dia seguinte.”

O alvará de soltura foi cumprido em 13/12/2019 (ID 71494005 - Pág. 63).

No dia 09/11/2020, o acusado pugnou pela revogação do monitoramento eletrônico (ID 71494012 - Pág. 137).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 71494012 - Pág. 148).

Em decisão proferida em 17/12/2020, o d. Magistrado indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, sob os seguintes fundamentos (ID 71494012 - Pág. 150):

“(...) Pois bem, o caso em análise trata-se de ação penal para apuração da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação, estando nos autos que o denunciado Arthur preso em flagrante, estaria conjuntamente com a segunda denunciada ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA, praticando tal delito. Do processado, verifica-se que de fato houve o cancelamento da solenidade diante do cenário atual de pandemia mundial, contudo, ao contrário do que sustenta o réu, a presente instrução está em seu trâmite normal, faltando a oitiva das testemunhas arroladas, logo, interrogatório, apresentação de memoriais e sentença. Ademais, o crime apurado é equiparado ao hediondo, razão pela qual, entendo insubsistentes os argumentos abarcados no respectivo petitório, não havendo que se falar em deferimento para retirado do monitoramento eletrônico. Neste diapasão, em detida análise, verifico ausência de mudança fática quanto a autoria e materialidade delitiva, principalmente no que se refere ao estado de flagrância em que o mesmo foi preso. Porquanto, as medidas cautelares, bem como o monitoramento eletrônico se mostram razoável na espécie, não havendo, por ora, motivação idônea para sua retirada. Assim, INDEFIRO o requerimento, mantendo-se a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico (tornozeleira) por seus próprios termos, por ora, sendo medida mais benéfica para responder à acusação em liberdade. (...)”

No dia 08/08/2022, diante do descumprimento da prisão domiciliar pela ré ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA, foi revogada a prisão domiciliar, restabelecida a prisão preventiva e decretada a revelia da ré (ID 91869750).

Diferentemente do alegado pelo impetrante, o qual afirma que até o dia 15/09/2022 a instrução ainda não havia sido finalizada, a fase de instrução foi declarada encerrada no dia 13/09/2022 (ID 94937372).

O Ministério Público foi intimado na mesma data (13/09/2022) para apresentação de memoriais no prazo legal
.”
(id. 144237651).

Pois bem.

Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais.

À propósito, é o teor da Súmula 52: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Por fim, se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, está superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, N.U 1008517-28.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado. 31/05/2022).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Arthur Pereira de Freitas Dionizio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022